Tribunal: TJBA
Processo: 8048557-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048557-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CEI LEN WU CASTRO

Advogado(s)
:
EDVALDO FERREIRA GARCIA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES

Advogado(s)
:
CICERO DANTAS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE SOBRE PENHORA E HASTA PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou nulidades suscitadas em exceção de pré-executividade, limitando-se a determinar nova avaliação de imóvel penhorado. Sustenta-se nulidade da citação, ausência de intimação de cônjuge sobre penhora e discrepância na avaliação do bem penhorado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia apresenta três questões principais:
(i) se a citação da agravante foi válida, considerando entrega de correspondência ao funcionário da portaria do condomínio;

(ii) se houve intimação do cônjuge sobre a penhora;
(iii) se a discrepância entre o valor de avaliação do imóvel justifica a suspensão do leilão e nova avaliação.

III. Razões de decidir

3. A citação foi válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, tendo sido recebida por funcionário habilitado da portaria, sem ressalvas. Precedentes corroboram a validade da citação em casos semelhantes.

4. Apesar da exigência de intimação do cônjuge sobre a penhora (arts. 842, 843 e 889, II, do CPC), a publicação do edital supriu a omissão, conforme art. 889, p.u., do CPC.

5. Verificada a discrepância relevante entre os valores da avaliação judicial e do laudo técnico apresentado pela agravante, evidenciando fundada dúvida sobre o valor do bem, justifica-se a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, determinando-se a suspensão dos leilões designados até a realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

Tese de julgamento:

"1
. A citação realizada em condomínio edilício é válida quando recebida por funcionário da portaria responsável por correspondências, salvo ressalvas.
2. A publicação de edital do leilão pode suprir a falta de intimação pessoal do cônjuge do executado.
3. Discrepância relevante entre a avaliação judicial e laudo técnico apresentado justifica a realização de nova avaliação para assegurar o valor justo do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 238, 248, § 4º, 842, 843, 873 e 889.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2223024-73.2022.8.26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 02.02.2023; TJ-RS, AI nº 50589019420228217000, Rel. João Ricardo dos Santos Costa, j. 10.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048557-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CEI LEN WU CASTRO e como Agravado CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04